Tribunal: TCU
Processo: 025.815/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1507/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'b', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em deferir o pedido de parcelamento apresentado pela responsável, Sra. Sansuray Pereira Xavier (XXX.468.012-XX), da multa de R$ 3.111,87 (três mil, cento e onze reais e oitenta e sete centavos), que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 8528/2019-TCU-Primeira Câmara , em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, e indeferir, o pedido da mesma para que o parcelamento da referida multa seja em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, por falta de amparo legal, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.815/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sansuray Pereira Xavier (XXX.468.012-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Anori - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Simone Rosado Maia Mendes (A666/OAB-AM), Yuri Dantas Barroso (4237/OAB-AM) e outros, representando Sansuray Pereira Xavier; Iuri do Lago Nogueira Cavalcante Reis (35075/OAB-DF), Yuri Coelho Dias (43349/OAB-DF) e outros, representando Prefeitura Municipal de Anori - AM. 1.7. Determinações: 1.7.1. Informar à Sra. Sansuray Pereira Xavier (XXX.468.012-XX) de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade do encaminhamento ao TCU dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020).